Tribunal: TJDFT
Processo: 0014767-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0014767-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A., DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. em face da Sentença (ID 17503799) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Verifico que as partes, por meio de seus procuradores, entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 20111410, e requereram a sua homologação. O procurador da parte DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui poderes para transigir em procuração de ID 17503119. Intimada, a SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. demonstrou que outorgou poder especial para transigir aos seus patronos. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos limites do acordo firmado, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Preclusa esta, baixem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 14:09:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador